Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-90.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001517-90.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO VIEIRA LTDA - CNPJ: 74.096.827/0001-87 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0003-26 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), BMB MODE CENTER -INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.532.167/0001-54 (APELADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO
DE CAMINHÃO
– DEFEITO NA INSTALAÇÃO DO SEGUNDO EIXO DIANTEIRO –
PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO
– ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE –
PEDIDO
RECONVENCIONAL – REQUISITOS – ATENDIMENTO –
NOMEM IURIS
– IRRELEVÂNCIA – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca dos defeitos da instalação do produto alegado, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

“
A equivocada denominação do
pedido
reconvencional como
pedido contraposto
não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”
(STJ - REsp: 1940016 PR 2021/0102946-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001517-90.2015.8.11.0015

APELANTE:

FÁBIO ROBERTO VIEIRA LTDA

APELADOS:

BMB MODE CENTER - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO ROBERTO VIEIRA LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
,

lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
BMB MODE CENTER - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e pela
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, bem como
julgou procedente
o
pedido contraposto para condenar o requerente ao pagamento dos débitos constantes nas O.S. nº 116134, no valor de R$1.329,00 (mil, trezentos e vinte e nove reais), O.S. nº 115401, no valor de R$1.451,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) e O.S. nº 116357, no valor de R$2.585,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Além disso, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante relata que os autos
“
refere-se ao vício redibitório inerente à fabricação e à instalação do 2º eixo dianteiro, o qual somente ficou evidenciado a partir do momento em que a autora foi alertada pelo próprio colaborador da primeira recorrida, ou seja, de que o problema com o desgaste constante dos pneus e embuchamento era relativo à má instalação e fabricação do 2º eixo dianteiro”
(sic).

Sustenta que
“
a r. sentença de mérito não

poderia somente estar consubstanciada ao resultado do laudo pericial, o qual, ao

nosso ver, não foi conclusivo, visto que a ação foi ajuizada em data de 12/02/2015 e o

laudo pericial somente foi realizado em data de 14/09/2021”
(sic).

Alega que “
ajuizou a ação, uma vez que apesar das manutenções e revisões serem efetuadas continuamente, havia o desgaste demasiado dos pneus, causados justamente pelo defeito e pela má instalação do referido eixo”
(sic).

Por outro lado, diz que
“o pedido contraposto ora formulado pela requerida, o mesmo é indevido e desprovido de amparo legal, sendo certo que a requerida deveria ter formulado em peça apartada, tendo como denominação a reconvenção e não pedido contraposto”
(sic), motivo pelo qual entende que deve ser afastado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, para condenar as requeridas ao conserto/troca do 2º eixo dianteiro instalado no caminhão do autor, bem como providencie a correção no CRLV do caminhão, a fim de constar a capacidade para 29.000kg, além do pagamento de indenização por danos morais (Id 161856855).

Contrarrazões ofertadas no Id 161856857, em que as recorridas inicialmente esclarecem que
“o apelado
deveria ter se manifestado sobre a não concordância do laudo no tempo e modo devidos quando foi intimado para tanto e assim não o fez
” (sic), bem como que inexiste o mínimo de prova nesse sentido. No mais, elucidam que o laudo pericial produzido não deixa dúvidas que está ausente qualquer vício a ser reparado, não havendo que se falar em responsabilização das apaladas, pelo que pedem pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 161856856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FÁBIO ROBERTO VIEIRA LTDA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
BMB MODE CENTER - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e pela
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA
, onde alega que adquiriu um caminhão VW/Constellation 24-280 6x2 da primeira requerida, que se comprometeu a providenciar a instalação do segundo eixo dianteiro no veículo, cujo serviço foi realizado pela segunda requerida.

Sustenta que, logo quando começou a utilizar o veículo, percebeu que algo estava errado com o eixo instalado, pois os pneus gastavam demasiadamente.

Continuou narrando que após realizar manutenção, efetuando o alinhamento, balanceamento e embuchamento, o mecânico da primeira requerida apontou que a solução seria a troca integral do eixo.

Aponta que as requeridas não solucionaram o problema, razão pela qual o requerente não pagou as notas relativas a última manutenção do sistema e teve o seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

Aduz que a aquisição do caminhão ocorreu nas dependências da primeira requerida e que a documentação relativa à emissão do CRLV e transferência do caminhão foi realizada pelo despachante da empresa, onde o documento do caminhão foi emitido com a informação de que a capacidade era de 23.000kg, quando o correto deveria ser 29.000kg, em razão da instalação do eixo adicional.

Afirma que solicitou a retificação do documento para a primeira requerida, no entanto, o problema não foi solucionado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, visando a remoção do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, a condenação das requeridas na obrigação de fazer, consistente na substituição do eixo defeituoso; na retificação do CRLV do caminhão, para fazer constar a capacidade de carga de 29.000kg e na reparação pelos danos morais decorrentes dos fatos narrados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que não restou comprovado o aventado defeito no produto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que o autor reforça as teses inaugurais, em especial, a ocorrência de vícios no aludido produto.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

É que, apesar de defender a ocorrência de defeito após a montagem do segundo eixo dianteiro, pela segunda requerida, bem ainda alegar que “
os pneus constantes no referido eixo gastavam demasiadamente, em razão de vício no produto, que não foi resolvido com o alinhamento, balanceamento e embuxamento”
(sic), em momento algum trouxe aos autos prova capaz de atestar a veracidade das suas alegações.

Como sabido, a p
rova do vício oculto é ônus da parte autora como fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

Na hipótese, como bem anotado pela togada sentenciante, o
laudo
pericial produzido por determinação do Juízo é categórico ao concluir pela inexistência de defeito, consignar que
“
o segundo eixo dianteiro do caminhão não possui vícios e está corretamente instalado
. Constou, ainda, que, entre a data da instalação do eixo (25/07/2013) até a troca das peças de embuchamento (N.F. de 30/01/2014), o caminhão percorreu aproximadamente 33.200km, o que é uma distância razoável para a realização da manutenção. Além disso, salientou que o desgaste das laterais do pneu pode ocorrer por diversos fatores, tais como baixa pressão, excesso de peso e desalinhamento dos eixos. Desta forma, verifica-se que a prova produzida nos autos não demonstrou a existência de vício ou dano a ser reparado no veículo, de modo que não prospera o pedido de condenação das requeridas na substituição do eixo
”
(sic).

Diante disso, entendo que não restou demonstrado o alegado defeito na instalação do eixo dianteiro, conforme leva a crer o apelante, não restando, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre os supostos danos e qualquer conduta imputadas às requeridas.

Importante pontuar que a prova dos fatos alegados na inicial estava a perfeito alcance do recorrente, entretanto, o mesmo não apresentou provas suficientes de suas alegações, sendo que tal ônus lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado.

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca dos defeitos no produto alegado, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.
”

(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– REVESTIMENTO DE PORCENATO QUE INSTALADO APRESENTOU MANCHAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. À falta de prova de que de defeito de fabricação do produto, incabível a responsabilidade do fabricante por defeito inexistente”
(TJ-MT - APL: 00262672520088110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

Por fim, segundo o entendimento do STJ,
“
A equivocada denominação do
pedido
reconvencional como
pedido contraposto
não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”
(STJ - REsp: 1940016 PR 2021/0102946-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

E como muito bem observado pela Magistrada de primeiro grau:

“(...)
No caso dos autos, restou comprovado que o segundo eixo direcional não possuía vício e foi corretamente instalado, bem como que as manutenções realizadas no produto ocorreram em razão do desgaste natural.

Destarte, é legítima a negativação dos débitos oriundos das O.S. nº 116134, no valor de R$1.329,00 (mil trezentos e vinte e nove reais), O.S. nº 115401, no valor de R$1.451,00 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais) e O.S. nº 116357, no valor de R$2.585,00 (dois mi quinhentos e oitenta e cinco reais), pois referem-se à manutenção de rotina do caminhão, conforme esclarecido na prova pericial. Desta forma, não merece guarida o pedido de indenização por danos morais.

No ponto, a primeira requerida efetuou pedido contraposto, visando o recebimento do referido montante. O requerente aduz que o pedido é desprovido de amparo legal, pois deveria ser formulado em peça apartada, de reconvenção.

Neste aspecto, verifica-se que a inicial foi recebida pelo procedimento

sumário. Ademais, a contestação do id. 81701002 - Pág. 35/51 foi apresentada em 10/06/2015 (id. 81701002

- Pág. 1), quando ainda vigorava a Lei nº 5.869/73 (antigo CPC), que dispunha o seguinte, em seu art. 278, §

1º:
“É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos

referidos na inicial”.

Desta forma, não há que se falar em ausência de previsão legal do pedido (...)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023